Tribunal: STF
Processo: ARE 1516793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. COMARCA DE BARRETOS. PENSIONISTA — DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 2839/94. (1) Afasta-se a prescrição. Relação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula 85, do E. STJ. Da mesma forma, não verificada decadência. Não se trata de revisão de beneficio previdenciário, mas tão-somente recálculo referente às progressões. (2) Recurso da autora para obtenção das promoções a que teria direito o servidor público, já falecido, em decorrência da Lei Municipal nº 2839/94, com o devido reenquadramento. Comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a concessão das progressões pretendidas, observado o lapso temporal até a revogação da Lei Municipal. (3) Ingresso no serviço público em 1967 e aposentadoria em 1994, fazendo jus a cinco progressões. (4) Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que em caso similar, em que se "discute exatamente a mesma situação, envolvendo promoção/reenquadramento de servidor público do Município de Barretos, que não foi aprovado em concurso público, o STF determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para aplicação do Tema nº 1157, de repercussão geral, na forma do art.1.030, II, do Código de Processo Civil".  



    Assiste razão à parte embargante.  



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1306505 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1157), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 11/06/2022.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 04 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente